Tribunal: TCU
Processo: 016.688/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 819/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1270/2018-TCU-Plenário e em apensar estes autos ao TC Processo 015.940/2017-9 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.688/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.